Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-69.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000925-69.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HELITON FERDINANDO ALMEIDA - CPF: 022.734.751-01 (APELADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.653.071-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000925-69.2016.8.11.0093

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: ANDRE FERREIRA DOS SANTOS E HELITON FERDINANDO ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

RECONHECIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ser
citra petita
ao não analisar pedido de expedição de termo de penhora e mandado para busca, apreensão, avaliação e remoção dos bens localizados via RENAJUD; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por
citra petita
, pois o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

4. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, e não de três anos como entendeu o juízo a quo.

5. A aplicação retroativa da redação atual do art. 921, §4o do CPC/15, dada pela Lei no 14.195/2021, viola o princípio
tempus regit actum,
consagrado no art. 6o da LINDB e no art. 14 do CPC/15.

6. Não houve decisão formal determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, requisito imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ.

7. A exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências para localização de bens dos executados, como pedidos de BACENJUD e RENAJUD, além de outras manifestações processuais.

8. Eventuais demoras no andamento processual decorreram de fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não podendo ser imputadas à exequente, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial pressupõe a suspensão formal do processo nos termos do art. 921, III, do CPC e a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

2. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o do CPC, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

3. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora no andamento processual decorre de fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que na
Execução de Título Extrajudicial no 0000925-69.2016.8.11.0093
movida em face de
HELITON FERDINANDO ALMEIDA e ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, ao não analisar pedido de expedição de termo de penhora e mandado para busca, apreensão, avaliação e remoção dos bens localizados via RENAJUD.

No mérito, alega a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que: a) houve aplicação retroativa indevida do art. 921, §4o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021; b) não houve inércia de sua parte, tendo promovido diversas diligências para localização de bens dos executados; c) houve penhora frutífera de veículo via RENAJUD, o que interromperia o prazo prescricional.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT
em face de
HELITON FERDINANDO ALMEIDA e ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (no B404305774), distribuída em 14 de setembro de 2016 perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT (ID. 331130890 - Pág. 7).

O título executivo que embasa a pretensão executória foi emitido em 11 de abril de 2014, no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), com vencimento previsto para 20 de março de 2015. Conforme narrado na inicial, o primeiro executado figurou como emitente do título, enquanto o segundo participou da operação na qualidade de avalista, sendo ambos responsáveis pelo adimplemento da obrigação.

Após o regular processamento do feito, os executados foram devidamente citados em 12 de abril de 2017, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 59113815 - Pág. 11 dos autos principais). Diante da inércia dos devedores em efetuar o pagamento voluntário do débito, a exequente requereu, em 17 de abril de 2017, a realização de penhora online via sistema BACENJUD, medida que foi deferida pelo juízo em 05 de julho de 2017, resultando, contudo, no bloqueio de apenas R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos) (ID 59113815 - Pág. 18/20).

Em seguida, a exequente solicitou, em 21 de agosto de 2017, a realização de pesquisa via sistema RENAJUD para localização de veículos em nome dos executados. Tal pedido foi deferido apenas em 10 de setembro de 2019, evidenciando significativa demora na tramitação processual (ID 59113815- Pág. 38). Em 2021, o processo, que tramitava em meio físico, foi migrado para o Sistema PJe, com intimação das partes em agosto do mesmo ano.

Período pandêmico de COVID-19.

Após longo período sem movimentação processual relevante, em 29 de fevereiro de 2024, o juízo determinou a intimação das partes para manifestarem interesse em audiência de conciliação (ID 142878293). Em resposta, a exequente apresentou planilha atualizada do débito, que totalizava R$ 20.541,13 (vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos), e informou ter interesse na designação de audiência conciliatória.

Em 17 de setembro de 2024, o juízo deferiu nova pesquisa via RENAJUD, que resultou na localização e restrição de dois veículos: um FORD/ECOSPORT SE AT 16B, placa NCW5J92, ano 2017, de propriedade de ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS, e um FIAT/PALIO EX, placa JZB4431, ano 1999/2000, de propriedade de HELITON FERDINANDO ALMEIDA (ID 173590442 a 173590447). A exequente manifestou interesse apenas na penhora do primeiro veículo, requerendo a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção.

Contudo, em 18 de junho de 2025, o juízo determinou a intimação da exequente para manifestar-se sobre possível ocorrência de prescrição intercorrente (ID 197941544).

Após manifestação da parte, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente trienal, com fundamento no art. 924, V, do CPC/15, considerando que o prazo prescricional teria se iniciado em 17/04/2018 (um ano após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens) e se completado em 17/04/2021.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante alega que a sentença apresenta vício
citra petita
por não ter analisado pedido relevante para o deslinde da controvérsia: a expedição de termo de penhora dos bens móveis bloqueados via RENAJUD, bem como a emissão de mandado para busca, apreensão, avaliação e remoção dos referidos bens.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação, tampouco caracteriza cerceamento de defesa. Ademais, o juízo sentenciante apreciou suficientemente o conjunto probatório carreado aos autos, formando seu convencimento motivado conforme preconiza o art. 371 do CPC, não havendo que se falar em
error in procedendo
.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.-

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

A Cédula de Crédito Bancário, objeto da presente execução, regida pela Lei no 10.931/2004, não possui prazo prescricional específico. Assim, aplica-se o prazo geral previsto no art. 206, §5o, I, do CC, que estabelece o prazo de
cinco anos
para "
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
".

Portanto, o prazo prescricional aplicável ao caso em análise corresponde a
cinco anos
, e
não
a três anos
como entendeu o juízo
a quo.

No mais, verifica-se que a sentença recorrida aplicou a redação atual do art. 921, §4o do CPC/15, dada pela Lei no 14.195/2021, para estabelecer como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 17/04/2017.

Contudo, tal aplicação retroativa viola o princípio
tempus regit actum
, consagrado no art. 6o da LINDB e no art. 14 do CPC/15, que estabelece que "
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

A Lei no 14.195/2021 entrou em vigor em 26/08/2021, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 1, firmou entendimento de que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/15 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, reforçando a tese da irretroatividade das normas processuais. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Assim, considerando que a primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em 17/04/2017, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, a aplicação da nova redação do art. 921, §4o do CPC/15 para estabelecer o termo inicial da prescrição intercorrente viola o princípio
tempus regit actum
.

Na espécie, verifica-se que não houve decisão formal determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. Tal suspensão formal é requisito imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ.

Sem a suspensão formal do processo, não há que se falar em início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, sendo prematura a extinção do feito por esse fundamento.

Além disso, outro requisito essencial para configuração da prescrição intercorrente é a inércia do credor. Sobre esse aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que "

da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, " (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO)

No caso em análise, a exequente demonstrou ter promovido diversas diligências para localização de bens dos executados, como pedidos de BACENJUD (17/04/2017) e RENAJUD (21/08/2017), além de outras manifestações processuais.

Conforme se depreende dos autos, a exequente não permaneceu inerte, tendo impulsionado o feito sempre que necessário. Eventuais demoras no andamento processual decorreram de fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não podendo ser imputadas à exequente.

Nesse sentido, aplica-se por analogia a Súmula 106 do STJ, segundo a qual:
"Proposta
a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026